Tribunal: TJDFT
Processo: 0734757-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734757-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYESSA NEIVA MARTINS AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE MOURA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Thyessa Neiva Martins contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento de no 0713494-92.2019.8.07.0020, deferiu a gratuidade de justiça ao agravado, Luiz Carlos de Moura, nos seguintes termos (ID no 68988137): “[...] DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao interessado Luiz Carlos de Moura. Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante defende que o benefício não poderia ser deferido ao agravado, pois ele teria plenas condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para revogar a gratuidade de justiça deferida e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar para que o agravado arque com os ônus sucumbenciais no caso de o seu pedido ser julgado improcedente. Preparo (ID no 19006832 e ID no 19006833). É o necessário. Decido. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. No caso, a agravante não impugnou a gratuidade de justiça deferida ao agravado nos autos originários, mesmo podendo fazê-lo, conforme previsto na legislação processual civil. Além disso, somente é possível insurgir-se contra a decisão que indefere o benefício ou acolhe a impugnação, ensejando a revogação da gratuidade de justiça, conforme previsto no art. 1.015, inciso V do CPC. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), o que não se aplica ao presente recurso, inviabilizando o seu conhecimento. Soma-se a isso o fato de que a pretensão recursal da agravante também implicaria flagrante supressão de instância, uma vez que apresenta nesta esfera recursal mecanismo que não foi submetido à apreciação da Primeira Instância, diante da ausência de impugnação ao benefício concedido, o que afronta o duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. [...] 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível. [...] 7. No cumprimento de sentença, deve prevalecer a fidelidade ao título executivo, sendo vedadas a interpretação extensiva do título executivo judicial, a rediscussão da lide e a modificação da sentença que a julgou, nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC/15. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do C. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [grifado na transcrição]” Desse modo, seja pela ausência de previsão legal para a interposição do recurso, seja como consequência da flagrante supressão de instância que resultaria da sua análise, o agravo de instrumento não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. Dispositivo Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, não conheço o agravo de instrumento. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO